Tribunal: TJDFT
Processo: 0722266-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. FURTO DO VEÍCULO. REMISSÃO DO IPVA CONDICIONADA A REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 1o, §§ 10 E 11 DA LEI DISTRITAL 7.431/85, COM A REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO FURTO (06/2013). REQUERIMENTO NÃO FORMULADO PELO CONTRIBUINTE. IMPOSTO DEVIDO. PROTESTO DE DÍVIDA LEGÍTIMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, no qual pleiteava a condenação do réu ao pagamento de danos materiais e morais pela cobrança e protestos indevidos de débitos de IPVA de veículo furtado. Em seu recurso, sustenta que não possui obrigação legal de informar o furto, o qual já constava no sistema do DETRAN/DF desde 2013. Afirma ainda que os protestos relativos aos anos de 2012 e 2013 foram realizados após o pagamento dos tributos. Aduz ainda que os protestos de débitos posteriores ao exercício de 2013 foram indevidos. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, a Lei Distrital 7.431/85, em seu art. 1o, §§ 10 e 11, na redação vigente à época do furto, dispõe que: “Art. 1o, § 10. Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece até o momento em que o veículo for recuperado ou reparado.." § 11. A não incidência de que trata o parágrafo anterior se opera no exercício imediatamente posterior ao fato e será reconhecida mediante requerimento do contribuinte, apresentado a qualquer tempo, acompanhado de cópia da ocorrência policial”. Portanto, a mera formalização de boletim de ocorrência, desacompanhada do correspondente requerimento administrativo junto ao órgão fazendário, não garante ao contribuinte proteção contra a cobrança do imposto veicular."
IV. No que se refere ao IPVA dos anos de 2012 e 2013, o autor possuía obrigação legal de efetuar a quitação. Isso porque o veículo foi furtado em junho de 2013, de modo que a isenção, se requerida, apenas incidiria a partir do ano de 2014. Os documentos que acompanham a inicial evidenciam que a quitação desses tributos ocorreu no ano de 2017, ID 50385994. Em que pese o autor afirmar que houve o protesto a despeito da quitação, o documento de ID 50356007, pg. 09, demonstra que os protestos não abrangeram o IPVA dos anos de 2012 e 2013. Além disso, ao contrário do sustentado pelo recorrente, o parcelamento realizado em 2022 não contemplou o IPVA dos anos de 2012 e 2013 (ID 50386007, pg. 1). Assim, o pedido não merece prosperar neste ponto.
V. Quanto aos 3 (três) protestos realizados pelo recorrido, o documento de ID 50356007, pg. 09, comprova que se referem ao IPVA dos anos de 2016 e 2017, além de um auto de infração concernente a ICMS. Com relação ao IPVA e considerando que o autor não efetuou o requerimento previsto na lei de regência, constitui sua obrigação o pagamento. No que tange ao ICMS, uma vez que não possui qualquer relação com o veículo e diante da ausência de causar de pedir e pedidos específicos para afastar sua incidência, não há razão para eximir o autor do pagamento. Portanto, os protestos foram legítimos. As autorizações para baixa dos protestos foram emitidas em 02/03/2022 (ID 50386007, pgs. 4, 6 e 8), logo após o autor quitar a primeira parcela do acordo feito com o recorrido. Assim, não houve nenhuma ilicitude nos protestos e nem a cobrança indevida de qualquer valor por parte do réu, de modo que a sentença de improcedência deve ser mantida.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.